Tribunal: STJ
Processo: 0011561-16.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688450 - RJ (2024/0250128-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA LEONIDIO MARCAL
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
SÚMULA
735/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da relatoria do Ministro
Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, sustentando que o recurso especial não
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e que seria
caso de mitigar a
em razão de danos ambientais
Súmula 735/STF,
que teriam causado diminuição da qualidade de vida.
3. A parte agravada afirmou inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
agravada violou o
do Código de Processo Civil e se
art. 1.022
seria possível mitigar a
para permitir o
Súmula 735/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada
e não têm natureza infringente. A ausência de menção a todos os
argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão
seja suficientemente fundamentada.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não cabe
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
tutela de urgência, em razão da natureza precária da decisão,
conforme Súmula 735/STF.
7. A pretensão de reverter a conclusão da instância originária
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51602837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b0816b4f-fe01-4f1c-9821-273354cfc394

8. A decisão agravada analisou detidamente as questões jurídicas
postas, sendo certo que decisão desfavorável aos interesses da
parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
Agravo interno desprovido.
9. Resultado do Julgamento:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/10/2025
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b0816b4f-fe01-4f1c-9821-273354cfc394

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688450 - RJ (2024/0250128-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA LEONIDIO MARCAL
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA
DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 735/STF.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, negou-
lhe provimento.
2. A parte agravante alegou violação ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, sustentando que o recurso especial não
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e que
seria caso de mitigar a Súmula 735/STF, em razão de danos
ambientais que teriam causado diminuição da qualidade de vida.
3. A parte agravada afirmou inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
agravada violou o art. 1.022 do Código de Processo Civil e se
seria possível mitigar a Súmula 735/STF para permitir o
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada e não têm natureza infringente. A ausência de menção
a todos os argumentos da parte não configura omissão, desde
que a decisão seja suficientemente fundamentada.
Documento eletrônico VDA51370311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: feaee858-7bcc-48f7-9bfc-7d12c82f224d

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não cabe
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere tutela de urgência, em razão da natureza precária da
decisão, conforme Súmula 735/STF.
7. A pretensão de reverter a conclusão da instância originária
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
8. A decisão agravada analisou detidamente as questões
jurídicas postas, sendo certo que decisão desfavorável aos
interesses da parte não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional.
IV. Dispositivo
Agravo interno desprovido.
9. Resultado do Julgamento:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Alega que houve violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Aduz que "no recurso especial ao qual foi negado seguimento colocou-
se as seguintes questões, estritamente de direito: no caso de incontroversa
diminuição da qualidade de vida, deve-se aplicar o previsto nos art. 300 do CPC c/c
art. 3o, 4o 14o da lei No 6.938/81 e art. 186 e 927 do Código Civil? Ora, não há
necessidade de revolver o conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que as
premissas fáticas foram devidamente fixadas pelo Tribunal a quo: negou-se a tutela
mesmo diante do flagrante diminuição da qualidade de vida dos agravantes frente
aos danos causados pela agravada" (e-STJ fl. 766).
Afirma que seria caso de mitigação da Súmula n.o 735/STF, pois "não
concessão da Tutela de Urgência resulta na violação dos dispositivos
infraconstitucionais art. 3o, 4o 14o da lei No 6.938/81 e art. 186 e 927 do Código Civil,
na medida em que se trata que configurados os requisitos para a responsabilização
civil, incide ao poluidor, responsável direta ou indiretamente pela atividade causadora
de degradação ambiental (e-STJ fl. 768).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
Documento eletrônico VDA51370311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: feaee858-7bcc-48f7-9bfc-7d12c82f224d

É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 754-758):

No recurso especial, a primeira tese defendida pela recorrente refere-
se à existência de omissão no acórdão impugnado.
A respeito do tema, é preciso esclarecer que os embargos de
declaração possuem fundamentação vinculada, cujo objetivo é sanear
a decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo, por isso, natureza
infringente.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao
proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos utilizados pela parte (R Esp 1.873.918/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
02/03/2021
).
04/03/2021
Desse modo, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, não há que se afirmar que a Corte
estadual omitiu-se apenas pelo fato de ter o aresto impugnado
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Analisando os autos, observa-se que o julgado recorrido apresenta
suficiente fundamentação quando reconhece a ausência dos requisitos
legais para deferimento da tutela de urgência apta a possibilitar a
reparação das perdas alegadas pela agravante como consequência do
dano ambiental causado pela recorrida.
Portanto, inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
No mais, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é inviável, em
regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do
deferimento
ou
indeferimento
de
medida
acautelatória
ou
antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo
de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância
originária.
Efetivamente, na espécie, configura-se a ausência do pressuposto
constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA51370311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: feaee858-7bcc-48f7-9bfc-7d12c82f224d

imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a
aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."
[...]
No caso em exame, consta dos autos que o recurso especial
interposto pela recorrente impugna acórdão proferido pelo Tribunal de
origem no julgamento de agravo de instrumento manejado para
rebater decisão que indeferiu tutela de urgência na ação de
indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela ora agravante
em razão do vazamento de finos de carvão.
Nesse contexto, a precariedade da decisão liminar, de fato, não
autoriza a interposição do recurso especial.
Ademais, reverter a conclusão da instância originária, quanto à
inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da medida
de urgência, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange a alegação de afronta ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma
clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA51370311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: feaee858-7bcc-48f7-9bfc-7d12c82f224d

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Destaca-se que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a
teor do que dispõe a Súmula n. 735 do STF. " (AREsp n. 2.709.380/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
À propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDA LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
735/STF.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, a análise de tese no âmbito do recurso excepcional exige a
Documento eletrônico VDA51370311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: feaee858-7bcc-48f7-9bfc-7d12c82f224d

prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem
as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o
enunciado da Súmula 211/STJ.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere tutela de urgência ou antecipatória (liminar), em razão da
precariedade da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo e a
ser confirmada ou revogada na sentença.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.965.315/BA, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
14/3/2022
DJe de
.)
18/3/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDENDO A
SUSPENSÃO
DE
ATOS
TENDENTES
A
VIABILIZAR
A
IMPLEMENTAÇÃO DE TIROLESA, EM PONTO TURÍSTICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA
REFORMAR
LIMINAR
CONCEDIDA.
REEXAME
DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA FINS DE REVER O ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF E 7/STJ.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TESE RECURSAL
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS, NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
III. A mitigação da Súmula 735/STF passou a ser admitida de maneira
excepcional em uma única hipótese, quando o recorrente demonstra
em suas razões a existência de ofensa direta à lei federal que
disciplina a tutela provisória, o art. 273 do CPC/1973 ou art. 300 do
. Nesse sentido: AgInt no
CPC/2015, o que não ocorreu na espécie
AREsp n. 2.510.560/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, DJe de
e AgInt nos EAREsp n. 1.883.018/RJ, relator
15/8/2024
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de
.
17/11/2023
IV. Outrossim, para o caso, é certo que a alteração das conclusões
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas
razões recursais, a fim de restabelecer a decisão liminarmente
proferida pelo Juízo de primeiro grau, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp n. 1.697.153/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
e AgInt no
19/12/2017
REsp n. 1.982.488/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de
.
11/10/2023
[...]
VIII. Recurso Especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA51370311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: feaee858-7bcc-48f7-9bfc-7d12c82f224d

(REsp n. 2.161.852/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifos acrescidos)
10/6/2025
9/7/2025

Ademais, mostra-se evidente que para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, seria necessário o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Com efeito, no presente caso, a inversão da conclusão levada a efeito
pelas instâncias ordinárias e acolhimento da tese recursal conforme pretendido pela
parte demandaria inviável revisão do quadro fático-probatório, providência que, como
visto, é vedada nesta sede.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: feaee858-7bcc-48f7-9bfc-7d12c82f224d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.688.450 / RJ
Número Registro: 2024/0250128-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115611620238190000
08183101420228190206
115611620238190000
202424504086
8183101420228190206
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA MARIA LEONIDIO MARCAL
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELA MARIA LEONIDIO MARCAL
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
Documento eletrônico VDA51584982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 24d94096-126a-4277-b36c-e7ae4476bdba

AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 24d94096-126a-4277-b36c-e7ae4476bdba